Tribunal: TJDFT
Processo: 0705964-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ART. 300 DO CPC. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. EXCEÇÃO. CAUSA DE PEDIR. APROFUNDAMENTO DA INSTRUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais.

2. Conforme ressaltou o juízo de origem, a causa de pedir depende de aprofundamento da instrução, a ser constatada ao longo da tramitação processual.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.